Tribunal: TJSP
Processo: 1004358-79.2015.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão no julgado – Alegação de inadequação ritual ao ingressar o autor com ação de cobrança de taxa condominial, sob o rito sumário – Observância do procedimento então vigente - Ausência de prejuízo na defesa – Embargos acolhidos, para esclarecimento, sem alteração do resultado.